Tribunal: TJES
Processo: 5006335-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006335-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DÚVIDAS ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
Extrai-se dos documentos anexados que o processo vem seguindo seu trâmite normalmente. Ressalt
ado
ainda a complexidade do caso, eis que a ação trata-se de suposto homicídio qualificado, que segue o rito do Tribunal do Júri, com pedido de instauração de incidente de insanidade mental por parte da defesa.

2.
A prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo pelo crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV do Código Penal, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para prescrutar juízo exauriente de convencimento. Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar
os
indícios suficientes de autoria e materialidade.

4.

A
prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

5.
C
omo bem consignado, o incidente de insanidade mental foi instaurado exatamente por existir dúvidas acerca da higidez mental do acusado, de modo que, mostra-se inviável o deferimento de medidas cautelares diversas, porquanto ainda pendente a realização da perícia médica/laudo para aferir o real quadro clínico do paciente a respeito de sua sanidade ou imputabilidade penal.

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006335-14.2024.8.08.0000

PACIENTE: ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

8359801
) impetrado em favor de
ARTUR HENRIQUE SANTOS BRAZ
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª
Vara Criminal
de
Vila Velha/
ES.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pelo MPES pela possível prática do crime do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

Que o paciente foi preso em flagrante delito 01 (um) dia após a ocorrência dos fatos, no dia 22 de julho de 2022. E que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia no dia 24 de julho de 2022.

Alega que após levantar dúvidas acerca da higidez mental do paciente, foi determinado a instauração de incidente de insanidade mental em decisão proferida no dia 08 de maio de 2023.

Que em 09 de maio de 2023, foi autuado o processo incidental nº 0000455-25.2023.8.08.0045, foi agendada a perícia médica do paciente em 22 de junho de 2023, sem que a sua curadora nomeada e patrona fosse intimada da data de realização, diante disso foi determinado em 07 de setembro de 2023 que fosse respondido pela perita os quesitos apresentados pela defesa.

Alega ainda que até a presente data não chegou aos autos a resposta dos quesitos, estando o paciente preso cautelarmente há quase 02 (dois) anos sem que sequer tenha sido iniciada a instrução do feito.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar com a expedição do alvará de soltura, aplicando alguma medida cautelar ou a prisão domiciliar.

O pedido foi indeferido em decisão preferida em Plantão Judiciário datado de 06/11/2023 (ID nº 8463171).

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 8726914.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
8754553
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que lhe impõe rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Em relação ao suposto excesso de prazo, consigno que os prazos processuais previstos na legislação devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando suas particularidades.

Extrai-se dos documentos anexados que o processo vem seguindo seu trâmite normalmente. Ressalto ainda a complexidade do caso, eis que a ação trata-se de suposto homicídio qualificado, que segue o rito do Tribunal do Júri, com pedido de instauração de incidente de insanidade mental por parte da defesa.

O feito está tramitando regularmente, não havendo nenhum retardamento injustificável atribuível ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de julho de 2022, no período noturno, em via pública, na estrada vicinal, zona rural de São Gabriel da Palha/ES, o ora paciente junto com Alan da Cunha de Jesus, com animus necandi, por motivo torpe e com traição e crueldade, mataram a vítima Gabriel de Moraes dos Santo, vulgo “Neguerinha”.

Arthur e Alan acordaram e matar a vítima, pois esta havia matado João Vitor e estava delatando Alan para policiais em razão do tráfico.

Alan da Cunha de Jesus chamou a vítima para dar uma volta de carro, juntamente com o paciente. Destaca-se que o paciente estava embriagado de forma preordenada, pois fez uso de bebida alcoólica e drogas.

Em local ermo, pararam o veículo sob o pretexto para fumar maconha. Neste instante, Alan anunciou que mataria a vítima e esta tentou empreender fuga, mas aquele foi mais rápido e aplicou golpe de mata-leão para asfixiar a vítima até que perdesse a consciência. Já desfalecido, aplicaram diversos golpes na cabeça com uma barra de ferro que estava no porta-malas do automóvel e uma garrafa de whisky, passaram por cima do corpo 03 (três) vezes e depois empreenderam fuga.

No que se refere a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, entendo que tal medida está suficientemente pautada na presença dos três elementos essenciais:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320 do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo pelo crime previsto no art. 121, §2º, incs. I e IV do Código Penal, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e prova da materialidade do
crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para prescrutar juízo exauriente de convencimento.

Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar
os
indícios suficientes de autoria e materialidade.

O denunciado Alan da Cunha de Jesus narrou em sede policial (fls. 07/08): “que Artur também desferiu golpes de barra de ferro na cabeça de Negueirinha (...)”.

Por sua vez, o paciente confessou em sede policial (fls. 09/10): “(...) Que passou o carro de Alan por cima de Neguerinha; (...) Que o interrogando saiu do veículo Voyage Branco final 3938 e viu uma barra de ferro no mato na curva; (...) Que o interrogando bateu em Neguerinha com uma barra de ferro, passou por cima de Neguerinha com o carro e depois deu uma garrafada em Neguerinha; Que o interrogando quem assumiu a direção do veículo; Que Alan também bateu em Neguerinha com a barra de ferro, mas quem finalizou foi o interrogando (...)”.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada.

Ademais, não obstante as alegações da impetrante, como bem consignado, o incidente de insanidade mental foi instaurado exatamente por existir dúvidas acerca da higidez mental do acusado, de modo que, mostra-se inviável o deferimento de medidas cautelares diversas, porquanto ainda pendente a realização da perícia médica/laudo para aferir o real quadro clínico do paciente a respeito de sua sanidade ou imputabilidade penal.

Nesse sentido, cito:

HABEAS CORPUS – ROUBO E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 1. PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – CARÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CPP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE ENCONTRA EXTREMAMENTE DEBILITADO POR MOTIVO DE DOENÇA – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO A RESPEITO DA SANIDADE MENTAL DO PACIENTE NA VIA ESTREITA DO WRIT – 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A INTERNAÇÃO CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO PSIQUIÁTRICO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO QUE DEMANDA A CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL JÁ INSTAURADO – 3. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 4. ORDEM DENEGADA. 1. Conquanto o causídico pugne pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque não restou comprovado que o favorecido se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco evidenciou-se a impossibilidade de receber eventual tratamento médico no próprio estabelecimento prisional em que recolhido. Ademais, maiores incursões a respeito da sanidade ou imputabilidade penal do paciente dependem da conclusão do incidente de insanidade mental – que ainda está em tramitação. Precedentes. (...) (TJ-MT 10233488120228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Importante salientar que o paciente em liberdade, antes da conclusão da perícia acerca de sua saúde mental, oferece risco à segurança.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

8.

_________________________________________________________________________________________________________________________________